Tribunal: TJDFT
Processo: 0003432-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003432-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR ANTONIO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15961894) opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 18135393) que desacolheu os aclaratórios anteriormente apresentados quanto à realização do pagamento dos honorários advocatícios diretamente ao patrono da parte por entender não haver omissão. Aduz o recorrente a ocorrência de erro de fato, argumentando que houve pedido expresso de destaque da verba honorária no ID 12351901. Ademais, relatou ter apresentado o contrato de prestação de serviços (ID 12529164), cumprindo, portanto, o regramento constante da Lei no 8.906/1994. Requer o provimento do recurso com a correção dos vícios apontados com efeito infringente para deferir que os honorários acima mencionados sejam expedidos em nome do escritório de advocacia. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 18372991) pleiteando o desprovimento do pedido. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. A decisão ora embargada (ID 15685307), quanto ao ponto questionado, foi proferida nos seguintes termos, consoante excerto a seguir: Quanto aos honorários contratuais, apura-se não haver qualquer omissão quanto ao ponto, pois inexistente pedido para que o pagamento fosse realizado diretamente ao profissional do direito, por dedução da quantia a ser recebida pelo contratante. No que se refere ao tema, pertinente mencionar os dispositivos legais que disciplinam a matéria, constantes da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB): Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Vide ADI 6053) Como se vê, é possível o pagamento individualizado dos honorários advocatícios, lançado em precatório titularizado pelo patrono da parte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, ou quando houver requerimento da expedição em seu favor. De fato, no ID 12351901 pg 2, o embargante pleiteia a expedição de pagamentos e especifica que os honorários contratuais sejam expedidos/destacados em nome do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Nesse sentido, reconheço o vício apontado e dou provimento ao recurso para determinar que, com a expedição dos precatórios, os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Intime-se o executante para apresentação dos cálculos nos termos da decisão de ID 15685307. Brasília, 20 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador